Tribunal: TJBA
Processo: 8034592-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8034592-11.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO PACIENTE: JEFFERSON BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA/BA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: AUREA LOEPP EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ADEMAIS, CONSTATA-SE A DEMORA PARCIALMENTE ATRIBUÍVEL À DEFESA. INCIDÊNCIA, TAMBÉM, DA SÚMULA 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. TRANSPORTE INTERESTADUAL EM COMPARTIMENTO OCULTO DE VEÍCULO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 2 – CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8034592-11.2026.8.05.0000, tendo ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO, como Impetrante e, na condição de Paciente, JEFFERSON BARBOSA DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR